Tribunal: TJMT
Processo: 0001215-62.2015.8.11.0047
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001215-62.2015.8.11.0047
APELANTES: BRUNA RAFAELA DE OLIVEIRA
JUDITE MOREIRA DE OLIVEIRA
MAPA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME
APELADOS: BRUNA RAFAELA DE OLIVEIRA
JUDITE MOREIRA DE OLIVEIRA
MAPA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME
Vistos.
Compulsando os autos, não verifiquei a publicação da intimação para oportunizar às recorridas Bruna Rafaela de Oliveira e Judite Moreira de Oliveira a apresentação das contrarrazões ao recurso interposto por Mapa Serviços Póstumos LTDA - ME. Assim, em observância ao princípio do contraditório e para evitar eventuais nulidades futuras, DETERMINO que seja certificado acerca da intimação das sobreditas partes para apresentação das contrarrazões. Em caso negativo, ou de dúvida, intime-se.
Após, retornem os autos conclusos.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR